Tribunal: TJDFT
Processo: 0751914-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. COVID-19. ALEGADO RISCO PARA O PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 c/c art. 244-B da Lei no 8.069/1990, e arts. 33, caput e 40, inc. VI, ambos da Lei no 11.343/2006.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
3. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se a natureza dos crimes bem como as circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua inclinação à reiteração criminosa, uma vez que, com apenas 18 anos de idade, o paciente já respondeu a duas ações socioeducativas por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e posse de arma, além de ser suspeito de homicídio e é preso em flagrante portando arma de fogo e drogas.
4. Se não há comprovação de que, em virtude da pandemia da Covid-19, o encarceramento acarretaria risco para o paciente, ou de que sua saúde não possa ser tratada pelo sistema penitenciário, inviável se mostra a alegação de irregularidade da prisão preventiva.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.